Tribunal: TJBA
Processo: 0506539-68.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelação: 0506539-68.2017.8.05.0274 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Junseira Almeida de Oliveira Defensor Público: Ricardo Coelho Nery da Fonseca Apelado: José Augusto Palmeira dos Santos Advogado: Delcio Medeiros Ribeiro (OAB/BA 566-B) Procuradora de Justiça: Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que absolveu o réu da imputação de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, com fundamento no art. 492, II, “a”, do Código de Processo Penal, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença. Consta da Denúncia que o acusado, após desentendimento com a vítima em via pública, teria se afastado e retornado munido de um pedaço de madeira, desferindo golpes na cabeça do ofendido, que veio a óbito em razão de traumatismo craniano. Em plenário, a acusação pugnou pela condenação, enquanto a defesa sustentou legítima defesa e, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria, mas absolveram o acusado no quesito genérico. O Ministério Público recorreu, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos e requerendo novo julgamento. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença, com base no quesito genérico, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 1. A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos constitui medida excepcional, somente cabível quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório. 2. O sistema do júri admite que, mesmo reconhecidas a materialidade e a autoria, os jurados absolvam o acusado com base no quesito genérico, em razão da íntima convicção ou da adoção de tese defensiva plausível. 3. No caso, houve efetivo debate em plenário, com apresentação de teses defensivas como legítima defesa e desclassificação, revelando a existência de versões plausíveis extraídas do conjunto probatório. 4. A absolvição não se mostra arbitrária ou destituída de suporte mínimo, mas sim expressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, não cabendo ao tribunal togado substituir a valoração realizada pelos jurados. 5. O recurso ministerial traduz mero inconformismo com a decisão do Conselho de Sentença, o que não autoriza a cassação do veredicto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige ausência total de suporte probatório para o veredicto.” “A absolvição fundada no quesito genérico, ainda que reconhecidas a materialidade e a autoria, deve ser preservada quando amparada em versão plausível dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CPP, art. 492, II, “a”; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL nº 0506539-68.2017.8.05.0274, em que figuram como parte recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e parte recorrida JOSÉ AUGUSTO PALMEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.